Tribunal: STF
Processo: AI 146876
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO POR TELEX. INTEMPESTIVIDADE.
         A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFERE-SE PELA DATA DE ENTREGA
DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO NO PROTOCOLO DESTA CORTE E NÃO PELA DATA
EM QUE O TELEX FOI EXPEDIDO.
         O ONUS DE FAZE-LO CHEGAR AO SETOR ESPECIFICO PARA CHANCELA
DO RECEBIMENTO COMPETE A PARTE, E NÃO AOS SERVIÇOS DO TRIBUNAL.
         AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.